Tribunal: TJSP
Processo: 1009272-82.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1009272-82.2016.8.26.0602
Registro: 2020.0000093570
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009272-82.2016.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante
ANTONIA MARQUES ANDRADE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1009272-82.2016.8.26.0602
VOTO No 36.348
2
COMARCA DE SOROCABA 4a VARA CÍVEL
APELANTE: ANTONIA MARQUES ANDRADE (autora)
APELADA: COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL
(ré)
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO DANILO FADEL DE CASTRO
EMENTA:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Suposta conduta
abusiva atribuída à operadora de serviços de energia
elétrica (medição imprópria, gerando distorção na
efetiva apuração da energia consumida). Abordagem
constitutivo/reparatória. Juízo de improcedência.
Apelo da autora. Desprovimento.
VOTO No 36.348
RELATÓRIO
Demanda de consumidora (fornecimento de
energia elétrica), abordagem constitutivo/reparatória (contraponto à
cobrança de valores supostamente abusivos), juízo de improcedência
(fls. 230/236), apela a autora, batendo-se pela inversão de resultado.
Resposta recursal, a fls. 249/253.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1009272-82.2016.8.26.0602
VOTO No 36.348
3
FUNDAMENTAÇÃO
Conta, compondo acerto de faturamento,
tomando média de consumo de meses que em prejudicada a medição
(embaraços à leitura regular), não houve qualquer excesso no
respectivo apontamento, e, assim, na linha do que apurou o senhor
perito (fl. 202).
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CARLOS RUSSO
Relator